Tribunal: TJDFT
Processo: 0700842-30.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0700842-30.2023.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: LEDA BORGES DE MOURA IMPETRADO: JUIZ(A) COORDENADOR(A) DO 5o NÚCLEO DE MEDIAÇÃO E CONCILIAÇÃO DECISÃO “Vistos etc.” Cuida-se de mandado de segurança impetrado por LEDA BORGES DE MOURA, com pedido liminar, contra decisão proferida pelo Juízo do 5o Núcleo de Mediação e Conciliação (NUVIMEC) que indeferiu a tutela de urgência no bojo do PJE 0722474-98.2023.8.07.0016, fundamentando, para tanto, a ausência de circunstância excepcional para a concessão do pleito de antecipação dos efeitos da tutela, que, aliás, não encontra previsão no rito sumaríssimo estabelecido pela Lei 9.099/95, sobretudo considerando a faculdade de opção pelo rito dos Juizados. Em síntese, a impetrante consubstancia a ilegalidade do ato da autoridade coatora (decisão) na ausência de fundamentação e na negativa de prestação jurisdicional. Requer, liminarmente, com apoio no art. 7o, III, da Lei 12.016/2009 (Lei do Mandado de Segurança), a remoção pelo FACEBOOK do conteúdo da postagem contida no link https://www.instagram.com/p/Cq_QLZ9OJq5/, supostamente ofensiva, bem como a imposição de obrigação de não reprodução em outras redes sociais e meios de comunicação, sob pena de multa cominatória. Ao cabo, pugna pela concessão definitiva da segurança, confirmando-se a medida liminar. É o relatório. Decido. O presente mandamus não merece admissibilidade. Segundo jurisprudência do egrégio Superior Tribunal de Justiça (AgRg no RMS 46.513/SP), para além dos pressupostos da impetração do mandamus contra ato judicial, exige-se a comprovação: (i) da inexistência de recurso adequado à impugnação do decisium; e (ii) do caráter teratológico da decisão, por saltante ilegalidade ou abuso de poder. Na hipótese, não foi demonstrada a aludida teratologia, ou seja, o teor absurdo da decisão frente à lógica sistêmica do ordenamento jurídico, de modo a subvertê-lo. Com efeito, embora o poder geral de cautela autorize a concessão de medida liminar no âmbito dos Juizados Especiais, na Lei 9.099/95 inexiste previsão expressa da referida modalidade de decisão, o que se mostra consonante com os critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade (art. 2o, da Lei 9.099/95). Assim, a decisão objurgada de indeferimento da tutela de urgência, à míngua de flagrante excepcionalidade dos contornos fático-jurídicos do caso concreto, no sentir da autoridade apontada como coatora, notadamente sem o contraditório da contraparte, não se traduz, reiterando-se, em teratologia. Nesse compasso, verifica-se uma mera irresignação da ora impetrante quanto ao conteúdo da vergastada decisão, o que não permite o excepcional manejo de mandado de segurança. Ante o exposto, indefiro a petição inicial e nego seguimento ao mandado de segurança, nos termos do art. 67, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Comunique-se a presente decisão à origem (art. 71, do Regimento Interno das Turmas Recursais). I. Brasília/DF, 8 de maio de 2023. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito